Tribunal: STF
Processo: RE 1412907
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Os presentes autos foram, mais uma vez, devolvidos a esta Corte pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região (eDoc 42, fl. 8) em razão de embargos de declaração opostos (eDoc 42, fls. 3-6) em face de ato judicial por mim proferido. No caso, entendi que nada havia a prover quanto ao agravo interno interposto por Eliane Carvalho Antunes de Sousa.



    Nas razões recursais, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a embargante aduz existir vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, pleiteando, em síntese, que “haja a expressa manifestação acerca do distinguishing suscitado no Agravo Interno”. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e diante da inexistência de prejuízo ou de efeitos modificativos, deixei de intimar a parte embargada (art. 1.023, § 2º, do CPC), por não vislumbrar prejuízo, eis que o princípio do contraditório veda é proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, do CPC), o que na hipótese não ocorre.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à embargante. 



    A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    A embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas buscam, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Rememoro que, considerando que a matéria impugnada nestes autos coincide com a do ARE 848.993 RG, Tema n. 921, determinei a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (eDoc 34).



    Posteriormente, os autos foram devolvidos a esta Corte pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região (eDoc 37, fl. 16) em razão de agravo interno protocolado naquela instância por Eliane Carvalho Antunes de Sousa (eDoc 37, fls. 5/14), em face de referido ato judicial. 



    Ato contínuo, proferi decisão anotando que este Supremo Tribunal assentou, em diversas oportunidades, a irrecorribilidade do ato judicial (previsto no art. 328, Parágrafo único, do RISTF) que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É manifestamente incabível recurso da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    (RE 1.304.729 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma; DJe de 20/4/2022) 



    Portanto, devo enfatizar que os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Cabe anotar que a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento na omissão anteriormente apontadas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica dos recorrentes, buscando, unicamente, a renovação da análise da controvérsia posta no extraordinário.



    Bem por isso, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Deverá a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, independentemente de publicação do presente ato judicial, proceder à devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (eDoc 34).



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente